Tribunal: STJ
Processo: 0004637-45.2015.4.03.6144
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2202690 - SP(2025/0087293-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
ADVOGADO
: GEASE HENRIQUE DE OLIVEIRA MIGUEL - SP230343
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ABONO DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
abono de férias, por possuir caráter remuneratório, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
2. Recurso Especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56730071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 94cf1ceb-c0c9-4d88-8ccb-fe0205fbcb0b

RECURSO ESPECIAL No 2202690 - SP(2025/0087293-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
ADVOGADO
: GEASE HENRIQUE DE OLIVEIRA MIGUEL - SP230343
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ABONO DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
abono de férias, por possuir caráter remuneratório, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
2. Recurso Especial provido.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela
contra acórdão proferido
UNIÃO
pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado (fls.
):
480/481

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, § 1° c 3° DO CPC DE
2015). PRESSUPOSTOS. OBRIGATORIEDADE DE IMPUGNAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS (Art. 489 DO CPC DE 2015).
IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
VERBAS
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AUXÍLIO-
EDUCAÇÃO, 15 DIAS ANTERIORES AO RECEBIMENTO DO
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE, AUXILIO-
ALIMENTAÇÃO IN NATURA, AUXÍLIO TRANSPORTE E ABONO DE
FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
PRÉVIA
DE
TODOS
OS
VALORES
COMPENSÁVEIS.
DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1 -
Ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a
decisão que profere na forma do
§3 0
corresponde o
art. 1.021,
c/c art. 489
ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também de forma
específica (art. 1.021, §1° do CPC de 2015), indicando concretamente o
fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois,
reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já
afastados por aquela decisão. 2 - Correta a não incidência de contribuição
previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de aviso prévio
Documento eletrônico VDA56064862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 32157afc-8f5b-46b9-b3ad-a9bde8359da6

indenizado, terço constitucional de férias, auxílio-educação, 15 dias
anteriores ao recebimento do benefício de auxílio-doença e auxílio-
acidente, auxílio-alimentação in natura, auxílio transporte e abono de
. Precedentes do STJ. 3 - Tratando-se de mera declaração do direito à
férias
compensação a ser obtida por meio de Mandado de Segurança, basta a
comprovação da condição de credora tributária, atendendo as exigência da
Lei-
e em sintonia com a Súmula 213 /STJ e o Recurso
12.016/2009
Repetitivo R Esp
4 - A exigência de prova pré-constituída
1.111.164/BA.
especifica e integral de todos os recolhimentos é restrita as hipóteses em que,
para além do pedido de declaração do direito a compensação, o contribuinte
pleiteia a definição judicial dos seus elementos ou outra medida executiva que
tem como pressuposto a efetiva realização da compensação, a exemplo das
hipóteses em que se busca a expedição de certidão negativa ou a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários. Nesses casos, o reconhecimento da
liquidez e certeza do direito afirmado depende necessariamente da
comprovação dos elementos concretos da operação realizada ou que o
impetrante pretende realizar. 5 - Agravo interno desprovido. (grifei)

A origem remonta a Mandado de Segurança impetrado por CORPUS
SANEAMENTO E OBRAS LTDA. objetivando a declaração de inexigibilidade de
contribuições previdenciárias sobre diversas verbas pagas a seus empregados, incluindo o terço
constitucional de férias e o abono de férias.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região, em julgamento inicial de agravo
interno, negou provimento ao recurso da União, mantendo o entendimento de não incidência de
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e o abono de férias, entre
outras verbas.
Em momento posterior, a Corte de origem exerceu juízo de retratação, nos termos
do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, para se adequar ao
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.072.485/PR
(Tema 985 da Repercussão Geral), reconhecendo a legitimidade da incidência de contribuição
social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias gozadas.
O Recurso Especial da União alega, em síntese, violação aos artigos 22, inciso I, e
28, parágrafo 9o, da
e ao artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional,
Lei no 8.212/91,
argumentando a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
abono de férias.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em sede de juízo de admissibilidade,
considerou prejudicada a análise do Recurso Especial quanto ao terço constitucional de férias,
ante o juízo de retratação favorável à pretensão da União. Contudo, admitiu o recurso no tocante
à incidência da contribuição previdenciária sobre o abono de férias.
O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do
Recurso Especial.
Vieram os autos conclusos.
Documento eletrônico VDA56064862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 32157afc-8f5b-46b9-b3ad-a9bde8359da6

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Recurso Especial.
No mérito, a pretensão recursal merece prosperar.
A controvérsia jurídica cinge-se à incidência ou não de contribuição
previdenciária sobre a verba paga a título de abono de férias.
A legislação previdenciária estabelece que a contribuição social incide sobre a
totalidade das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, para fins de retribuir o trabalho (artigos 22, inciso I, e 28, inciso I, da
. O parágrafo 9o do artigo 28 da mesma lei lista as parcelas que não integram o
Lei no 8.212/91)
salário de contribuição, não incluindo o abono de férias.
O abono de férias, previsto no artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), permite ao empregado converter
(um terço) do período de férias a que tem direito em
1/3
pecúnia. Embora seja uma faculdade do empregado e uma liberalidade do empregador, essa
verba possui natureza remuneratória. Ela representa uma contraprestação pelo trabalho,
integrando o patrimônio jurídico do trabalhador e não possuindo caráter indenizatório.
Nessa senda, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no
sentido da incidência da contribuição previdenciária sobre o abono de férias:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VÁRIAS VERBAS. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pretende declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária no que concerne ao recolhimento das
contribuições previdenciárias, das contribuições ao
das
RAT/SAT,
contribuições ao Sistema S, das contribuições ao Incra e das contribuições ao
salário-educação incidentes sobre a folha de salário, referentes (i) às férias
usufruídas e indenizadas, ao terço constitucional de férias e ao abono de férias;
(ii) às horas-extras, aos adicionais noturnos, de insalubridade e periculosidade,
quando não habituais; (iii) ao aviso prévio gozado e indenizado e ao valor da
multa prevista no
§ 8o, da CLT; (iv) à remuneração paga durante os
art. 477,
primeiros 15 dias do
; (v) ao auxílio-maternidade, ao
auxílio-doença/acidente
auxílio-creche e ao salário-família; (vi) às diárias para viagens, ao auxílio
transporte, aos valores pagos pelo empregado para vestuário e equipamentos e
à ajuda de custo em razão de mudança de sede; (vii) ao auxílio-educação, ao
convênio de saúde e ao seguro de vida em grupo; e (viii) às folgas não
gozadas, ao prêmio-pecúnia por dispensa incentivada e à licença-prêmio não
gozada; ordenando, por conseguinte, que a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em definitivo, abstenha-se de exigir da autora o recolhimento desse
tributo. Deu-se parcial provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56064862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 32157afc-8f5b-46b9-b3ad-a9bde8359da6

II - Opostos embargos aponta a parte embargante omissões relativamente às
seguintes rubricas: "abono de férias; adicional de férias de
; valor da multa
1/3
prevista no
§ 8o, da CLT;
art. 477,
salário-família; diárias para viagens; vale transporte; valores pagos pelo
empregado para vestuário e equipamentos".
III - Não há omissão quanto às alegações relacionadas à incidência de
contribuição sobre o terço de férias ou adicional de férias de
e vale
1/3
transporte, conforme se percebe do seguinte trecho do acórdão: "Por outro
lado, as contribuições destinadas a terceiros (sistema "S" - SESC, SESI,
SENAI, SENAT e outros), em razão da identidade de base de cálculo com as
contribuições previdenciárias (art. 3o, § 2o, da
-
Lei n. 11.457/2007
"remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral de
Previdência Social"), "devem seguir a mesma sistemática que estas, não
incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas pelo Superior Tribunal
de Justiça como de caráter indenizatório", tais como:
auxílio-doença, aviso prévio indenizado, terço de férias e vale transporte.
Nesse sentido: (sem grifos no original).
IV - Relativamente à incidência de contribuição sobre o abono de férias,
salário família, diárias para viagem, multa do
§ 8o, da CLT e valores
art. 477,
pagos pelo empregado para vestuário e equipamentos, há omissão que se passa
a sanar.
V - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é
devida a contribuição previdenciária sobre a verba paga a título de abono
de férias. Precedentes:
Rel. Ministro Francisco
REsp n. 1.806.024/PE,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
23/5/2019,
7/6/2019;
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.455.290/RS,
julgado em
DJe
e AgRg no
19/10/2017,
25/10/2017
REsp n. 1.559.401/RS,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2015,
Dje 14/12/2015.
VI - A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que sofre incidência
da contribuição previdenciária o valor de diárias para viagens que excedam a
50% da remuneração mensal. Confiram-se os precedentes: AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.808.938/CE,
julgado em
DJe
AgInt no
Rel.
7/11/2019,
18/11/2019;
REsp n. 1.698.798/BA,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
5/6/2018,
23/11/2018;
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.517.074/RS,
julgado em
DJe
8/8/2017,
15/9/2017.
VII - O valor pago pelo empregado para vestuário e manutenção de
equipamento utilizado no local de trabalho não está sujeito à incidência da
contribuição previdenciária. Nesse sentido:
Rel.
REsp n. 1.267.583/RS,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/9/2011,
21/9/2011.
VIII - "Apesar do nome, o salário-família é benefício previdenciário (arts. 65 e
ss. da
, não possuindo natureza salarial" (
Lei n. 8.213/1991)
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.275.695/ES,
Turma, julgado em
DJe
, de modo que não integra a
20/8/2015,
31/8/2015)
base de cálculo da contribuição previdenciária (salário-de-contribuição).
Nesse sentido:
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.598.509/RN,
Turma, julgado em
DJe
Rel.
13/6/2017,
17/8/2017; REsp n. 1.275.695/ES,
Documento eletrônico VDA56064862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 32157afc-8f5b-46b9-b3ad-a9bde8359da6

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015,
DJe
Também a multa do
§ 8o, da CLT, por não integrar o
31/8/2015.
art. 477,
salário-de-contribuição, não sofre incidência de contribuição.
IX - Assim, deve ser provido o recurso especial da União a fim de reformar o
acórdão recorrido para considerar a incidência da contribuição previdenciária
também sobre as verbas de: abono de férias e diárias para viagens que
excedam a 50% da remuneração mensal.
X - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, sanando as
omissões, integrar o acórdão embargado, conforme fundamentação.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.602.619/SE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
29/4/2020,
4/5/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E
ART. 1.021,
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial fazendário
e, nessa extensão, deu-lhe provimento para declarar a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de abono de
férias, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.189.939/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
19/11/2025,
27/11/2025.
Assim, ao afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono de
férias, o acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada por esta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao Recurso Especial para reconhecer a
dou provimento
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de abono de férias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:14
Código de Controle do Documento: 32157afc-8f5b-46b9-b3ad-a9bde8359da6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.202.690 / SP
Número Registro: 2025/0087293-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046374520154036144 201561440046377 46374520154036144
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
ADVOGADO
: GEASE HENRIQUE DE OLIVEIRA MIGUEL - SP230343
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/05/2026
13/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:37
Código de Controle do Documento: 03279553-b90f-4c8e-95d4-70df261f86a5